Tribunal: TJSP
Processo: 2264122-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos (CNSEG, SUSEP, CETIP e CVM) a fim de obter informações sobre a existência de eventuais fundos de previdência privada em nome do agravado. Admissibilidade, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Novo sistema Sisbajud que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos (CNSEG, SUSEP, CETIP e CVM) a fim de obter informações sobre a existência de eventuais fundos de previdência privada em nome do agravado. Admissibilidade, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Novo sistema Sisbajud que, assim como o anterior Bacenjud, não alcança valores mantidos em fundos de previdência privada. Determinar a expedição dos ofícios requeridos. RECURSO PROVIDO.